Tribunal: STF
Processo: AP 1270
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 27/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA, CPF nº 002.945.876-59, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 13160, ID: 039646ef):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Divinópolis/MG comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA.



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que o réu teria violado as medidas cautelares em diversas datas, ocasiões em que descumpriu a medida de recolhimento noturno e aos finais de semana, além de não manter a bateria do equipamento de monitoração eletrônica carregada.



    Segundo o relatório, o réu incorreu em 73 (setenta e três) violações, conforme as datas e horários abaixo:



    1) em 18/3/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    2) em 25/3/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    3) em 2/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    4) em 1/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    5) em 9/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    6) em 22/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    7) em 20/4/2023, descarga de bateria da tornozeleira, sem duração especificada;



    8) em 22/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    9) em 23/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    10) em 30/4/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    11) em 7/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    12) em 13/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    13) em 20/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    14) em 21/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    15) em 28/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    16) em 28/5/2023, descarga de bateria da tornozeleira, sem duração especificada;



    17) em 27/5/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    18) em 17/6/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    19) em 25/6/2023, descarga de bateria da tornozeleira, sem duração especificada;



    20) em 25/6/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    21) em 23/6/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    22) em 1/7/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    23) em 2/7/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    24) em 8/7/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    25) em 22/7/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    26) em 30/7/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    27) em 5/8/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    28) em 12/8/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    29) em 13/8/2023, descarga de bateria da tornozeleira, sem duração especificada;



    30) em 2/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    31) em 3/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    32) em 28/8/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    33) em 16/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    34) em 24/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    35) em 23/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    36) em 29/9/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    37) em 30/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    38) em 1/10/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    39) em 30/9/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    40) em 9/10/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    41) em 15/10/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    42) em 17/10/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    43) em 22/10/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    44) em 25/10/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    45) em 26/10/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    46) em 27/10/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    47) em 28/10/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    48) em 4/10/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    49) em 18/11/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    50) em 21/11/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    51) em 23/11/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    52) em 24/11/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    53) em 27/11/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    54) em 2/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    55) em 3/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    56) em 5/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    57) em 9/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    58) em 11/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    59) em 10/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    60) em 13/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    61) em 14/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    62) em 15/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    63) em 16/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    64) em 17/12/2023, recolhimento aos finais de semana, sem duração especificada;



    65) em 18/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    66) em 19/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    67) em 20/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    68) em 22/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    69) em 26/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    70) em 27/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    71) em 29/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    72) em 28/12/2023, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    73) em 4/1/2024, recolhimento noturno, sem duração especificada;



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (petição STF nº 12.148/2024):



    “o denunciado é trabalhador rural, e diariamente necessita comparecer ao imóvel rural para tratar dos animais e ordenhar as vacas.



    Esclarece que o local de trabalho, se trata de zona rural, em Cachoeirinha, Divinópolis/MG, CEP 35.504-899 – Sítio do Cristal, registrada no CIB 2.639.995-4, e não possui sistema de fornecimento de água (COPASA) e nem sistema de energia elétrica (CEMIG). E o sítio fica a 04(quatro) quilômetros da residência do denunciado.



    Quanto às violações, ressalta que todas se deram no mesmo local e horário, corroborando a justificava de que somente vai ao local pelo tempo necessário para tratar dos animais e retirar o leite.”



    Ao final requereu o acolhimento da justificativa e, ainda, “a ampliação da área de monitoramento para abarcar a área retro mencionada, qual seja: Sítio do Cristal, Cachoeirinha - Divinópolis/MG, CEP 35.504-899”.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Divinópolis/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas ao fim de bateria do dispositivo eletrônico. 



    A defesa apresentou argumentos genéricos no sentido de que o réu é trabalhador rual e tem a necessidade de se deslocar diariamente a imóvel rural para tratar dos animais e ordenhar as vacas (Petição STF nº 12.148/2024).



    Verifico que as violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos suficientes, para os descumprimentos apresentados pela defesa.



    Observo, da justificativa apresentada, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 28/2/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 13160, ID: 039646ef):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA, CPF nº 002.945.876-59.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente